Tribunal: TJDFT
Processo: 0715391-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Vistos, etc. O Excelentíssimo Senhor Governador do Distrito Federal ajuiza a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade visando à declaração de inconstitucionalidade da Lei distrital no 7.424/204, de iniciativa parlamentar. Pugna pela concessão de medida cautelar para imediata suspensão da norma. Solicitem-se, pois, informações ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal a serem prestadas no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo, prestadas ou não as informações, encaminhem-se os autos à Exma. Sra. Procuradora-Geral do Distrito Federal e ao Exmo Sr. Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (art. 10, § 1o da Lei 9.868/99 e art. 144 § 1o do RGITJDFT). Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator